Tribunal: TJPA
Processo: 0841501-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841501-98.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANA LUCIA PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidora estadual portadora de neoplasia maligna, bem como condenar o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

2.

O juízo de origem fixou como termo inicial da restituição o ano de 2018, considerando comprovado o diagnóstico da moléstia no ano de 2010. O Estado insurge-se exclusivamente quanto ao marco inicial, defendendo a adoção da data de laudo médico emitido em 29/06/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da restituição do imposto de renda indevidamente retido deve corresponder (i) à data do diagnóstico da moléstia grave devidamente comprovada; ou (ii) à data de emissão de laudo médico posterior, indicada pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção de imposto de renda aos proventos percebidos por aposentado portador de neoplasia maligna, exigindo a comprovação da doença, sem condicionar o direito à prévia formalização administrativa.
5. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a enfermidade esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o termo inicial da isenção e da repetição do indébito corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave, e não à data de emissão de laudo ou do reconhecimento administrativo do benefício.

7. Comprovado nos autos que o diagnóstico de neoplasia maligna remonta ao ano de 2010, correta a fixação dos efeitos financeiros a partir de 2018, em observância à prescrição quinquenal aplicável às ações de repetição de indébito tributário.

8. A eventual compensação de valores já restituídos administrativamente poderá ser aferida na fase de liquidação, não constituindo fundamento para alteração do marco inicial reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. O termo inicial da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como da repetição do indébito, corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave, desde que comprovada nos autos.

2. A emissão de laudo médico em momento posterior não limita os efeitos patrimoniais do direito, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 373, I; CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15/10/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por
Ana Lúcia Pereira Santos
.

Narra a autora, na origem, que foi aposentada em 26/06/2002 e que, no ano de 2010, recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de endométrio, tendo se submetido a cirurgia oncológica com histerectomia. Sustentou que, em agosto de 2022, obteve perante o IGEPREV o reconhecimento administrativo da isenção do imposto de renda, mas sem restituição dos valores anteriormente descontados. Ao final, requereu a declaração de isenção e a restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida para determinar a suspensão dos descontos indevidos e reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda, bem como à repetição do indébito, assentando que o termo inicial da restituição deveria observar a data do diagnóstico da doença, limitada, contudo, pela prescrição quinquenal, motivo pelo qual fixou como marco para devolução dos valores o ano de 2018. Na fundamentação, o juízo consignou expressamente que a enfermidade grave restou suficientemente demonstrada, reputando desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, com amparo na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, e destacou que o entendimento jurisprudencial do STJ orienta que o termo inicial da isenção, para fins de restituição, corresponde à data do diagnóstico da moléstia, e não à data de emissão do laudo oficial.

O Estado do Pará interpôs recurso e sustenta que a sentença merece reforma apenas quanto ao marco inicial da restituição. Argumenta que deveria ser considerada como termo inicial para a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda, sempre observada a prescrição quinquenal. Defende que incumbia à autora comprovar documentalmente a data do diagnóstico, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a restituição não poderia retroagir a período anterior ao documento médico constante dos autos. Aduz, ainda, a necessidade de compensação, em liquidação de sentença, dos valores eventualmente já restituídos à contribuinte por ocasião das declarações anuais de ajuste do imposto de renda, a fim de evitar enriquecimento sem causa (
Id n° 24498163)

Embora devidamente intimado, a apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (Id n°

24498166).

O Ministério Público de 2° grau
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença (Id n°
27731285).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em definir se o marco inicial da restituição do imposto de renda indevidamente descontado dos proventos de aposentadoria da autora deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia grave, reconhecida pela sentença, ou à data do laudo médico apontada pelo Estado do Pará, qual seja, 29/06/2022

Examinando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A demanda originária versa sobre isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de servidora pública estadual portadora de neoplasia maligna, hipótese expressamente contemplada no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988. A sentença reconheceu a procedência parcial do pedido, declarando o direito à isenção e à repetição do indébito, fixando, para fins restitutórios, o marco prescricional em 2018, justamente porque reputou demonstrado que a doença remonta ao ano de 2010.

A norma é clara ao outorgar a isenção aos proventos percebidos por aposentado portador de neoplasia maligna, sem estabelecer, para fins de eficácia do direito material, que o termo inicial deva ser a data de um laudo oficial específico. A exigência legal recai sobre a comprovação da moléstia grave, e não sobre a vinculação do benefício fiscal à formalização administrativa tardia dessa condição:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Nesse contexto, a sentença recorrida corretamente consignou que a apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito indispensável para o reconhecimento judicial do direito, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a patologia por outros meios idôneos de prova, em consonância com a Súmula 598 do STJ, cujo teor dispõe:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

A invocação, pelo Estado do Pará, de que o laudo médico apresentado teria data de 29/06/2022 não se mostra apta, por si só, a infirmar a conclusão sentencial. Isso porque o próprio acervo documental, evidencia que a autora foi diagnosticada com câncer de endométrio no ano de 2010, constando essa informação do laudo de Id n° 24498130. Foi precisamente a partir dessa premissa fática, tida por comprovada nos autos, que o juízo singular reconheceu o direito à retroação dos efeitos patrimoniais, observada a limitação prescricional quinquenal.

Não prospera, portanto, a tese recursal de que o termo inicial da restituição deveria ser deslocado para 29/06/2022 apenas porque esse seria o laudo com data mais recente juntado à demanda.

Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o
termo inicial da isenção e da repetição do indébito corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave
, e não à data da emissão do laudo ou do reconhecimento administrativo do benefício:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
Precedentes 2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no PUIL: 3606 RS 2023/0141184-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor, acometido de neoplasia maligna requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir de julho de 2015.

O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847712-29.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Direito Tributário. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Isenção de Imposto de Renda sobre proventos de pensão. Moléstia grave. Legitimidade passiva. Restituição de valores indevidamente recolhidos. Consectários legais.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidor estadual beneficiário de pensão por moléstia grave (neoplasia maligna), pleiteando isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará e o IGEPPS solidariamente à restituição dos valores e fixando os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em:

(i) saber se o IGEPPS possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação quanto à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda incidente sobre pensão por moléstia grave;

(ii) saber se os valores eventualmente já restituídos ao autor pela Receita Federal devem ser compensados com os valores a serem restituídos judicialmente;

(iii) saber quais critérios devem reger a fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IGEPPS é mera entidade arrecadadora do tributo retido na fonte, repassando integralmente os valores ao Estado do Pará, não integrando sua receita própria, nos termos do art. 157, I, da CF/88.

4. Jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a ilegitimidade passiva de autarquias previdenciárias estaduais quanto à repetição de indébito relativo ao IRRF sobre proventos de servidores.

5. A compensação de valores já restituídos administrativamente por ocasião da declaração anual de ajuste do imposto de renda deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença.

6. Quanto aos consectários legais, em demandas de natureza administrativa envolvendo servidores públicos, aplicam-se os critérios definidos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), respeitados os marcos legais e jurisprudenciais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso do IGEPPS provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam e excluir sua condenação à restituição de valores. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido, apenas para determinar que os consectários legais sigam os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Tese de julgamento:

1. "Autarquia previdenciária estadual não possui legitimidade passiva para responder por repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidor isento por moléstia grave."

2. "A compensação de valores eventualmente já restituídos pela Receita Federal deve ser aferida em fase de liquidação de sentença, mediante comprovação documental."

3. "Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação devem observar os critérios definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; CPC, arts. 487, I; 496, I; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 577.516 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 447; TJPA, AC 0800236-05.2021.8.14.0005, 2ª TDP, j. 23.01.2023. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800898-61.2021.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

Portanto, comprovado que a autora era portadora de neoplasia maligna desde 2010, não há fundamento jurídico para restringir os efeitos patrimoniais ao ano de 2022, salvo, repita-se, no limite temporal imposto pela prescrição.

Nesse ponto, a sentença revelou-se técnica e equilibrada ao reconhecer a retroação não até 2010, de modo irrestrito, mas apenas até 2018, precisamente em respeito ao prazo prescricional de cinco anos incidente sobre a repetição do indébito tributário.

No tocante ao argumento subsidiário alusivo à compensação de valores eventualmente já restituídos à autora nas declarações anuais de ajuste, observo que a própria peça recursal apresenta essa pretensão em caráter acessório, para ser aferida em momento de liquidação.

Diante desse contexto,
entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pela conformidade com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda e à restituição dos valores indevidamente descontados, observado como termo inicial o ano de 2018, em razão da comprovação de diagnóstico da moléstia grave no ano de 2010 e da incidência da prescrição quinquenal.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026